Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARMÁRIOS PLANEJADOS. EXECUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ORÇAMENTOS DE REPAROS DOS MÓVEIS. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. INEXISTENTE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto para declarar rescindido, em parte, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e condenar o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.945,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de prestação de serviços com a Requerida para fins de instalação e fabricação de móveis planejados e que o serviço contratado não foi cumprido em seus termos. Contrarrazões apresentadas discorrendo sobre o princípio da dialeticidade no recurso inominado apresentado e sobre a litigância de má-fé da empresa ré, além de adentrar no mérito.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da reparação dos prejuízos materiais no importe de R$ 6.195,00, sob o fundamento de inexiste a necessidade de aquisição de novos móveis planejados, já que os “reparos” indicados pelo recorrido não teriam o condão de inutilizar todo o móvel. Ainda, afirma que o recorrido apenas apresentou orçamento, sem de fato ter efetuado o gasto mencionado.
4. Preliminar de falta de dialeticidade recursal apresentada em contrarrazões. O recurso interposto pela parte ré não se mostra inepto, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como o ponto da sentença contra o qual ele se insurge, ou seja, busca a reforma da sentença que lhe condenou. Preliminar rejeitada.
5. Quanto à condenação em má-fé em desfavor da parte ré pleiteada nas contrarrazões da parte autora, cabe esclarecer que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser cabalmente provada, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não restou demonstrada a alegada má-fé da empresa ré.
6. Mérito. Deve ser destacado, inicialmente, que o valor da condenação de R$ 1.945,00 refere-se à compensação da dívida do autor (R$ 5.500,00) com a dívida do réu (R$ 7.445,00). Em recurso inominado, o réu contesta uma das somas de valores que resultou em sua dívida total, qual seja: a soma de R$ 6.195,00, referente a reparos no “home theather” e na cristaleira da residência do autor.
7. A controvérsia dos autos diz respeito ao fato de que o autor afirma ter orçado a execução do serviço de reparo de móveis mal instalados, enquanto que o réu afirma que o valor referente a tal orçamento diz respeito à instalação de novos móveis, inutilizando de forma indevida os móveis já instalados, afirmando, assim, que o orçamento apresentado pelo autor prevê a execução de todo o serviço já executado pela parte recorrente e não apenas os consertos e reparos nos vícios indicados pelo recorrido.
8. Pelo que está descrito nos três orçamentos apresentados pelo autor (ID 25566074, ID 25566075 e ID 25566076), de fato, o que foi orçado foi o fornecimento de novos móveis, e não o reparo dos móveis fornecidos pelo réu. Isto se vê, por exemplo, que na descrição dos três orçamentos não existe qualquer palavra associada ou sinônima de “Reparo”. Desta forma, não comprovando os valores que seriam gastos com o reparo dos móveis, não há que falar em deferimento do pleito em favor do autor, o que também é incabível por não apresentado recurso. Não há, no sistema dos juizados, a possibilidade de manejo de recurso adesivo, tampouco pedido contraposto em contrarrazões.
9. Portanto, o pedido de indenização por danos materiais em relação ao reparo dos móveis mal instalados deve ser indeferido, já que não comprovado orçamento para tal (foi comprovado apenas orçamentos para novos móveis). A dívida do réu é de R$ 1.250,00. Já a dívida do autor, conforme estabelecido na sentença e não contestado, permanece no valor de R$ 5.500,00. Desta forma, a dívida é do autor para com o réu, no valor de R$ 4.250,00.
10. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o autor a pagar para o réu quantia de R$ 4.250,00, corrigida pelo INPC a contar da data do inadimplemento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.